Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-25.2025.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-25.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0027-40 (APELADO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO), BNTG LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 81.615.627/0017-16 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO PARA PARCELAMENTO DO ART. 916 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE O NUMERÁRIO. PAGAMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA DE PAGAMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. LEVANTAMENTO PELA CREDORA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela executada, em recuperação judicial, contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, e determinou o levantamento e a transferência do valor depositado nos autos em favor da exequente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da determinação de levantamento por vício de competência absoluta;
(ii)
restituição do valor depositado à executada ou remessa ao juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a competência do juízo da execução para deliberar sobre a destinação de valor depositado voluntariamente pela executada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial;
(ii)
examinar se o depósito voluntário realizado no regime do art. 916 do Código de Processo Civil configura pagamento parcial com segregação patrimonial ou ato de constrição sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência do juízo universal da recuperação judicial para o controle de atos de constrição e de expropriação pressupõe que o bem ou numerário integre o patrimônio do devedor ao tempo do pedido recuperacional, não alcançando valores que, antes desse marco, já haviam sido destacados da esfera de disponibilidade da devedora por ato voluntário de pagamento.

5. O depósito realizado pelo executado na forma do art. 916 do Código de Processo Civil constitui pagamento parcial do débito reconhecido, e não mera garantia do juízo ou ato de constrição, conforme se extrai do § 2º do referido artigo, que autoriza o exequente a levantar as quantias depositadas independentemente da apreciação do requerimento de parcelamento.

6. O depósito judicial voluntário realizado antes do pedido de recuperação judicial opera segregação patrimonial e afasta a submissão do numerário aos efeitos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

7. O princípio da preservação da empresa não confere à recuperanda o direito de recompor o caixa mediante a desconstituição de pagamentos voluntários consumados antes do pedido recuperacional, sob pena de atribuir eficácia retroativa ao regime concursal e comprometer a segurança jurídica das relações constituídas antes da crise.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 916, §§ 2º e 6º; Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 49,
caput
, e 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AgInt no CC 213.427/SP, AgInt no AgInt no AREsp 1.901.739/DF; TJMT, AI 1004877-75.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela executada
BNTG LOGÍSTICA LTDA
, em recuperação judicial, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001504-25.2025.8.11.0015, ajuizada pela exequente
CPX DISTRIBUIDORA S.A.
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir (CPC, art. 485, VI), e determinou o levantamento e a transferência do valor depositado nos autos em favor da exequente.

Na origem, a execução foi fundada em duplicata representada pela Nota Fiscal n. 4638, decorrente de compra e venda de mercadorias no valor de R$ 70.200,21, com inadimplemento parcial. Protestado o título, a exequente ajuizou a presente execução, com débito atualizado de R$ 18.736,99 (id. 181473434).

No curso do feito, a executada compareceu espontaneamente e requereu o parcelamento do débito (CPC, art. 916), com depósito prévio de 30% da dívida, no montante de R$ 6.566,16 (id. 189832480).

A exequente anuiu ao parcelamento proposto e postulou o levantamento dos valores depositados, com a indicação de conta bancária para a transferência.

Em seguida, foi comunicado que a executada teve deferido o processamento de sua recuperação judicial, em trâmite, sob o n. 5032623-46.2025.8.24.0023, ocasião em que pugnou pela suspensão da execução e pela devolução dos valores (id. 204870807).

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial e, por isso, se submete aos efeitos do plano homologado, em razão da novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

Consignou, ainda, que, por reputar anterior ao pedido recuperacional o valor depositado, determinou seu levantamento e a transferência à exequente, com a condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais (id. 215891111).

Nas
razões recursais
, a apelante indaga apenas a liberação do depósito à credora. Suscita, preliminarmente, a nulidade da disposição por vício de competência absoluta, ao sustentar que a destinação do numerário compete ao juízo universal da recuperação, cuja força atrativa alcança os atos sobre o patrimônio da empresa, ainda que anteriores ao deferimento do processamento.

No mérito, aduz a perda superveniente do objeto do depósito, realizado apenas para viabilizar o parcelamento, que se tornou inviável com a submissão do crédito ao regime concursal. Argumenta, ademais, que o levantamento pela credora configuraria satisfação individual de crédito concursal, em afronta à sujeição dos créditos anteriores (Lei n. 11.101/05, art. 49) e à novação (art. 59), com risco ao soerguimento.

Postula o provimento para afastar a liberação e remeter o numerário ao juízo universal ou, subsidiariamente, para reconhecer a perda do objeto e restituir o valor à apelante (id. 224972989).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso (id. 227987359).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve à destinação do valor de R$ 6.566,16, depositado voluntariamente pela executada nos autos da execução de título extrajudicial como entrada do parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil, diante da superveniência do deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

A execução foi ajuizada por CPX Distribuidora S/A em 23/janeiro/2025, para a cobrança de R$ 18.736,99, saldo inadimplido de operação de compra e venda mercantil representada por duplicata vinculada à Nota Fiscal n. 4638 (id. 181473434).

Antes mesmo da citação, a executada BNTG Logística Ltda. compareceu espontaneamente aos autos em 04/abril/2025, ocasião em que reconheceu o débito, requereu o parcelamento na forma do artigo 916 do Código de Processo Civil e depositou a entrada de 30% do valor exequendo, correspondente a R$ 6.566,16 (id. 189832480).

A exequente anuiu à proposta de parcelamento em 27/junho/2025 e requereu o levantamento da quantia depositada, com a indicação de conta bancária para a transferência (id. 198923067).

Antes da apreciação do requerimento, a executada noticiou, em 19/agosto/2025, o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, ocorrido em 11/agosto/2025 perante a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina (eProc n. 5032623-46.2025.8.24.0023), e postulou a suspensão da execução e a devolução do valor depositado (id. 204870807).

A sentença julgou extinta a execução sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da sujeição do crédito ao regime recuperacional (CPC, art. 485, VI), determinou o levantamento do depósito em favor da exequente, por se tratar de quantia anterior ao pedido recuperacional, e ordenou a expedição de certidão de crédito do valor remanescente (id. 215891111).

COMPETÊNCIA SOBRE O DEPÓSITO

A apelante sustenta a nulidade da determinação de levantamento, ao argumento de que a destinação de valores depositados em execução individual movida contra empresa em recuperação judicial compete ao juízo universal, ainda que o depósito seja anterior ao deferimento do processamento, em razão da força atrativa do juízo recuperacional, do princípio da preservação da empresa (LRF, art. 47) e da paridade entre os credores.

A preliminar não merece acolhimento.

A competência do juízo recuperacional para o controle dos atos de constrição e de expropriação tem por fundamento a necessidade de preservar o patrimônio da empresa em soerguimento e de assegurar tratamento igualitário entre os credores sujeitos ao concurso.

Por isso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, deferido o processamento da recuperação judicial, os atos que recaem sobre bens e valores da recuperanda devem se submeter à deliberação do juízo universal, mesmo quando a constrição é anterior.

Essa diretriz, contudo, pressupõe que o bem ou o numerário integre o patrimônio do devedor ao tempo do pedido recuperacional.

O artigo 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 sujeita aos efeitos da recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, mas não alcança valores que, antes desse marco, já haviam sido destacados da esfera de disponibilidade da devedora por ato voluntário de pagamento.

No caso, o depósito de R$ 6.566,16
não resultou de penhora, bloqueio, caução ou qualquer outra medida de força estatal
.

Ao revés, foi realizado pela própria executada, em 04/abril/2025, como entrada do parcelamento do artigo 916 do Código de Processo Civil, antes do pedido de recuperação judicial e do deferimento de seu processamento, que ocorreu apenas em 11/agosto/2025.

A partir do depósito voluntário, a quantia saiu do patrimônio disponível da devedora e ficou vinculada à satisfação do crédito exequendo, com faculdade legal de levantamento pela credora independentemente da apreciação judicial da proposta, na forma do artigo 916, § 2º, do Código de Processo Civil, faculdade que a exequente exerceu em 27/junho/2025, também antes do pedido recuperacional.

Importante ressaltar que os precedentes invocados pela apelante não se ajustam à hipótese.

No julgamento do AgInt no AgInt no CC n. 213.427/SP, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça tratou de depósito recursal trabalhista, garantia de admissibilidade do recurso cuja liberação ao credor dependia de ato executivo posterior ao deferimento da recuperação:

“(...) o levantamento de depósito recursal autorizado após o deferimento da recuperação judicial configura ato executivo submetido ao Juízo universal. (...)”
(STJ, AgInt no AgInt no CC n. 213.427/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 11/03/2026).

De igual modo, no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.901.739/DF, a Quarta Turma examinou depósito elisivo cuja destinação somente se definiu com o trânsito em julgado da ação de falência,
ocorrido depois do deferimento do processamento da recuperação
, de modo que o direito do credor ao numerário apenas se aperfeiçoou quando o concurso já estava instaurado (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.901.739/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024).

Em ambos os julgados, portanto, a atração da competência do juízo universal decorreu da circunstância de o título do credor sobre o numerário depender de ato posterior à instauração do regime concursal.

Na hipótese em julgamento, ao contrário, a faculdade de levantamento nasceu da própria lei no momento do depósito e foi exercida pela credora antes do pedido recuperacional, sem que haja ato de constrição ou de expropriação praticado sobre o patrimônio da recuperanda após o deferimento.

Em caso idêntico, de depósito judicial voluntário realizado em execução de título extrajudicial antes do ajuizamento da recuperação judicial, este Tribunal de Justiça reconheceu a segregação patrimonial do numerário e afastou a competência do juízo universal:

“(...) O depósito judicial voluntário realizado antes do pedido de recuperação judicial opera segregação patrimonial e afasta a submissão do numerário aos efeitos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. O juízo universal da recuperação judicial não tem competência para determinar a transferência de valores que, antes do pedido recuperacional, já estavam destacados do patrimônio da devedora e vinculados a processo executivo específico. (...)”
(TJMT, AI 1004877-75.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

O juízo da execução, dessa forma, detém competência para deliberar sobre a destinação de numerário que já não compunha o patrimônio disponível da devedora ao tempo do pedido recuperacional.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de nulidade por incompetência.

DESTINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO

No mérito, a apelante sustenta que o depósito perdeu o objeto com a extinção da execução, porque realizado unicamente para viabilizar o parcelamento do artigo 916 do Código de Processo Civil, que não chegou a ser apreciado pelo juízo.

Defende que a liberação ao credor configura satisfação individual de crédito concursal, em violação aos artigos 47, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, e postula a restituição da quantia ao seu caixa, como medida de soerguimento, ou a remessa ao juízo universal.

Mais uma vez, a pretensão é improcedente.

O artigo 916 do Código de Processo Civil instituiu a denominada moratória legal, também conhecida como remição da execução a prazo. No prazo destinado à apresentação de embargos, o executado que reconhece o crédito do exequente e comprova o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, pode requerer o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais.

O depósito inicial representa pagamento parcial do débito reconhecido, circunstância evidenciada pelo § 2º do referido artigo, que autoriza o exequente a levantar as quantias depositadas mesmo antes da apreciação do requerimento. Na mesma linha, o § 6º estabelece que a opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos.

Sobre o tema, Marcelo Abelha Rodrigues pondera que o pressuposto do instituto é o reconhecimento da dívida, com a consequente estabilização material da cobrança:

“(...) O pressuposto da remição é o reconhecimento da dívida (art. 916), com a consequente satisfação do crédito e acessórios, e, por isso, uma vez praticado tal ato, torna-se preclusa (logicamente) a possibilidade de oferecer embargos (art. 916, § 6.º), como expressamente diz o legislador ao afirmar que a opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. (...)”
(Manual de Execução Civil. 8. ed. São Paulo: Editora Foco, 2024, p. 523).

Em outras palavras, o instituto constitui pagamento voluntário e não deve ser confundido com a mera garantia do juízo ou ato de constrição.

Isso porque o pagamento voluntário e a execução forçada pertencem a planos jurídicos distintos. No primeiro caso, o devedor satisfaz espontaneamente a prestação devida, com repercussão imediata na esfera do direito material.

No segundo, a satisfação do crédito decorre da atuação substitutiva do Estado, mediante constrição e expropriação de bens do patrimônio do obrigado que permaneceu inadimplente.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Atua o Estado, na execução, como substituto, promovendo uma atividade que competia ao devedor exercer: a satisfação da prestação a que tem direito o credor. Somente quando o obrigado não cumpre voluntariamente a obrigação é que tem lugar a intervenção do órgão judicial executivo. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 367).

A orientação jurisprudencial que submete ao juízo universal as constrições efetivadas antes do pedido de recuperação judicial parte da compreensão de que penhoras, bloqueios e cauções não importam transferência da titularidade do bem nem equivalem a pagamento.

Nessas hipóteses, o patrimônio constrito permanece vinculado ao devedor, razão pela qual se sujeita aos efeitos do concurso de credores.

O pagamento voluntário segue lógica inversa. Uma vez realizado, o valor deixa de pertencer ao devedor e a situação jurídica se consolida, fora do alcance da recuperação judicial superveniente, cujos efeitos operam para o futuro.

Transpostas essas premissas ao caso concreto, a improcedência da tese recursal é evidente.

A executada compareceu espontaneamente aos autos, reconheceu o débito, renunciou à via dos embargos e depositou a entrada de 30% em 04/abril/2025.

A credora anuiu à proposta e requereu o levantamento em 27/junho/2025, enquanto o pedido de recuperação judicial somente foi formalizado e deferido meses depois, em 11/agosto/2025.

Em outras palavras, quando instaurado o regime concursal, o pagamento parcial já estava consumado havia mais de quatro meses, realizado em momento no qual a devedora conservava a livre administração e disposição de seus bens.

Submeter esse numerário ao concurso, ou devolvê-lo ao caixa da recuperanda, implicaria atribuir eficácia retroativa à recuperação judicial e desconstituir ato jurídico aperfeiçoado antes do marco legal de sujeição dos créditos (LRF, art. 49,
caput
).

A alegada perda do objeto do depósito tampouco se sustenta.

O fato superveniente atingiu apenas as prestações futuras do parcelamento, estas sim inviabilizadas pela sujeição do saldo devedor ao regime concursal, razão pela qual a sentença, com coerência, extinguiu a execução e determinou a expedição de certidão de crédito do valor remanescente.

A entrada, paga e colocada à disposição da credora por força do artigo 916, § 2º, do Código de Processo Civil antes do pedido recuperacional, exauriu a sua finalidade de pagamento quando realizada.

Não há, por fim, ofensa à paridade entre os credores nem pagamento fora do concurso.

Apenas o crédito remanescente – esse sim existente na data do pedido – será habilitado na recuperação judicial e recebido nos termos e condições da novação que decorrer do plano.

O levantamento da entrada não representa satisfação privilegiada de crédito concursal, mas simples entrega de quantia que, ao tempo da instauração do concurso, já não integrava o patrimônio da devedora.

O princípio da preservação da empresa (LRF, art. 47), por mais relevante que seja na interpretação do microssistema da insolvência, não confere à recuperanda o direito de recompor o caixa mediante a desconstituição de pagamentos voluntários consumados, sob pena de converter o instituto recuperacional em instrumento de arrependimento unilateral e de comprometer a segurança jurídica das relações constituídas antes da crise.

Mantém-se, portanto, a sentença que determinou o levantamento do valor depositado em favor da exequente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela executada
BNTG LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto não fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026